Tribunal: TJES
Processo: 0015718-06.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015718-06.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FS FERNANDES TRANSPORTES RODOVIARIOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de execução de título extrajudicial reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O apelante sustenta que não houve inércia, alega diligências contínuas na tentativa de localização de bens penhoráveis, aponta suspensão de prazos durante a pandemia e defende a ausência de animus abandonandi. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, após a suspensão do feito, restou configurada inércia do exequente por prazo superior ao trienal aplicável à cédula de crédito bancário, ensejando a prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a inércia do credor por prazo igual ao da pretensão executada, após a suspensão do processo pela ausência de bens penhoráveis, conforme o art. 921, §4º, do CPC.

O título executivo é uma cédula de crédito bancário, sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O marco inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente ocorre em 03/08/2015, data da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não havendo interrupção ou suspensão posterior capaz de afastar esse termo.

Ainda que o processo tenha sido suspenso por um ano, com término em 13/09/2017, o exequente permaneceu inerte, sem adoção de medidas concretas para localização do devedor ou de bens, por aproximadamente oito anos.

Diligências genéricas e sem efetividade não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, pois não demonstram atuação eficaz e suficiente para impulsionar o processo.

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a ausência de atos processuais eficazes após a suspensão do feito, ainda que haja petições esporádicas, caracteriza a inércia apta a configurar a prescrição intercorrente.

A configuração da prescrição independe da demonstração do animus de abandonar o feito, sendo suficiente a ausência de providências eficazes no lapso temporal fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente se configura com a inércia do exequente por prazo igual ao da pretensão executada, após o término da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.

Diligências genéricas e ineficazes não interrompem ou suspendem o curso da prescrição intercorrente.

A demonstração do animus de abandonar o feito não é requisito para a decretação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1º, 3º e 4º, e 924, V; CC, art. 206, §3º, VIII; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.05.2014, DJe 22.05.2014.
STJ, AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.11.2014, DJe 26.11.2014.
TJES, Apelação Cível 0019445-25.2012.8.08.0021, Rel. Jorge da Nascimento Viana, j. 31.01.2023.
TJES, Agravo de Instrumento 5003095-56.2020.8.08.0000, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 15.10.2021.
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2018 (IAC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença de evento ID. n.º 9068121, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de FS FERNANDES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - ME e FABIANO SOUZA FERNANDES, julgou extinto o pedido inicial e reconheceu a prescrição intercorrente, extiguindo o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 9068123), o recorrente alega, em síntese, que: (I) não houve inércia ou desídia por parte do exequente, tendo este diligenciado continuamente na tentativa de localizar bens e promover o andamento processual; (II) o processo teve seus prazos suspensos durante a pandemia da COVID-19, bem como na conversão dos autos físicos para eletrônicos, circunstâncias que impactam o cômputo do prazo prescricional; (III) a prescrição intercorrente exige a comprovação do animus de abandonar a causa, o que não se verifica nos autos; (IV) a sentença desconsiderou o esforço empreendido pela parte exequente e acabou por beneficiar o devedor inadimplente; (V) jurisprudência de outros tribunais estaduais afasta a ocorrência de prescrição intercorrente quando há diligência processual comprovada por parte do credor.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo até a satisfação do crédito exequendo.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido quedou-se inerte.

Pois bem.
Inicialmente, o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra
FS FERNANDES TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME e outros
, buscando o recebimento da quantia de R$ 57.704,69.

A sentença, no entanto, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, e art. 924, inc. V, ambos do CPC.
O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na inércia do exequente, que, após a suspensão do feito por um ano, nada produziu de concreto para a satisfação do crédito. A sentença ressaltou que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos.
Ademais, a decisão apontou que a contagem do prazo prescricional intercorrente se inicia na primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que, no caso, ocorreu em 03/08/2015.

O juízo concluiu que as diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e que o transcurso de aproximadamente oito anos, desconsiderando o período de suspensão, sem que o exequente indicasse um endereço válido, confirma a consumação da prescrição intercorrente.

Por fim, a sentença determinou que não haveria ônus para as partes quanto a honorários e custas processuais, com base no art. 921, §5º, do CPC.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, argumenta que a sentença merece ser revista, pois não houve inércia ou desídia de sua parte. Afirma ter sempre demonstrado interesse no andamento do processo, promovendo todas as diligências possíveis para localizar o executado e bens penhoráveis, que restaram infrutíferas.

Defende que o simples fato de o processo tramitar desde 2014 não induz à ocorrência da prescrição intercorrente, além disso, sustenta que o prazo de prescrição intercorrente só começa a correr após o decurso de um ano de suspensão do processo, conforme o art. 921 do CPC.

O apelante menciona que o processo esteve com prazos suspensos durante a pandemia de COVID-19, bem como devido à conversão dos autos físicos para eletrônicos. Reforça, ainda, que a prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia do exequente, e que o abandono da causa pressupõe a demonstração do
animus
de abandonar, o que não ocorreu.

Por fim, pede a anulação da sentença para que o feito tenha prosseguimento até a satisfação do crédito, por entender que o reconhecimento da prescrição intercorrente beneficiaria o devedor inadimplente.

Assim, a controvérsia reside na ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, isto e, se a inércia do exequente para dar andamento ao feito restou configurada após a suspensão processual.

A análise do caso perpassa pela interpretação do artigo 921 do Código de Processo Civil e dos precedentes judiciais aplicáveis à hipótese. A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a ausência de manifestação do credor por um período superior ao prazo prescricional da ação principal, após o arquivamento provisório do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme estabelece o §4º do referido artigo.

No caso em tela, a execução é lastreada em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é trienal, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do c. STJ (AgRg no AREsp n. 353.702/DF , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

A prescrição intercorrente, conforme o
art. 206-A do Código Civil
, deve observar o mesmo prazo de prescrição da pretensão principal, sendo que, no caso em análise, este prazo é de três anos para a cédula de crédito bancário.
A inteligência do dispositivo determina que, uma vez configurada a inatividade processual e não tomadas providências por mais de três anos, o processo pode ser extinto com resolução do mérito.

A análise de impedimentos, suspensões ou interrupções da prescrição deve seguir as normas previstas no Código Civil, e, no caso em questão, a ausência de diligências efetivas por parte do exequente, como a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, configura-se como marco para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
O feito foi suspenso por um ano, a pedido do exequente, e o prazo de suspensão se encerrou em 13/09/2017.
Após esse período, o exequente, ora apelante, foi intimado, mas não produziu nenhuma diligência concreta para a satisfação do crédito.

Observa-se que em 03/08/2015 já havia ocorrido a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, marcando o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. Desde então, transcorreram aproximadamente oito anos sem que o exequente indicasse um endereço válido para citação, o que, para o juízo, demonstra a inércia necessária à decretação da prescrição.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que permitir diligências "sucessivas e intermináveis" sem uma conduta positiva do exequente onera o judiciário e desvirtua os princípios de razoabilidade e celeridade processual.
A jurisprudência citada na própria sentença, tanto do STJ quanto do TJES, valida a tese de que a prescrição intercorrente se configura pela inércia prolongada do credor.

O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é claro ao dispor que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, e a sua subsequente inércia (AgRg. No AREsp. 131.359-GO, relator ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 20 de novembro de 2014, DJe 26 de novembro de 2014).

No presente caso, a sentença demonstra que o exequente foi intimado após o término do prazo de suspensão de um ano. Ainda que o apelante sustente ter promovido todas as diligências possíveis para localizar o executado e bens, o longo período de tempo, aliado à ausência de efetividade nas ações do credor, corrobora a conclusão do juízo de primeiro grau. As diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, que se iniciou em 03/08/2015.

Dessa forma, o transcurso de aproximadamente
oito anos
, mesmo com a consideração dos períodos de suspensão, sem a efetivação de atos processuais que resultassem na localização do devedor ou de bens, evidencia a inércia do credor. A inércia do credor, ainda que sem a intenção de abandonar a causa (o chamado
animus
), é suficiente para a consumação da prescrição intercorrente.

É cediço que a manifestação da parte exequente, depois de findo o prazo de suspensão do processo, deve ser adequada e efetiva, não bastando simples pedido de diligências que não resultem na efetiva penhora de bens, sob pena de eternizar-se a demanda executiva.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA IMPUTÁVEL À PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A execução foi ajuizada em outubro de 2012 e, em que pese a sentença tenha consignado a inexistência de citação válida, verifico que, na realidade, após diversas tentativas infrutíferas, a executada foi citada por meio de Oficial de Justiça em junho de 2014 (fls. 71/72), certificando-se, em seguida, nos autos a impossibilidade de proceder à penhora porquanto não encontrados bens sob a titularidade da executada (fl. 74). 2. Malgrado tenha se aperfeiçoado o ato citatório,
extrai-se dos autos que a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação de seu crédito, razão pela qual, o juízo a quo, proferiu decisão à fl. 94, deferindo a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC
, com termo inicial em 22/08/2016. 3. Considerando que, ao longo dos anos, o exequente limitou-se a efetuar peticionamentos que implicaram em movimentação inconcludente para a satisfação da execução, e ainda, que o título executivo consiste em cédula de crédito bancário sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.º, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.º 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei n.º 10.931/2004, forçoso concluir ter-se operado a prescrição intercorrente. 4. Inobstante a parte apelante manifeste que peticionou nos autos buscando identificar a existência de patrimônio penhorável, tenho que, da leitura do art. 921, §3º, do CPC, haverá a interrupção do curso do prazo prescricional somente quando localizados bens passíveis de penhora, o que não ocorreu na hipótese dos autos até o presente momento. 5. Recurso não provido. (TJES, Apelação Cível, 0019445-25.2012.8.08.0021, Relator: Jorge da Nascimento Viana, Relator Substituto: Marcos Valls Feu Rosa, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/01/23).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO TÍTULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA. [...] Vale lembrar, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, sob regime de Incidente de Assunção de Competência (IAC), o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que: “1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”. 4. Consoante a tese jurídica acima destacada, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência ou não de determinação judicial expressa no sentido da suspensão formal do processo pelo prazo ânuo, com o posterior arquivamento dos autos, bastando a tanto que, neste interregno, o feito tenha permanecido paralisado por inercia do exequente, momento a partir do qual voltou a correr o prazo prescricional anteriormente interrompido pelo ato citatório, e o qual, no caso concreto, observa a regra de 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil.
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do NCPC, em que pese o ônus da sucumbência recaia sobre a pessoa do executado, ora Agravante (vide STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS). 6. Recurso provido. Execução extinta. (TJES, Agravo de Instrumento, 5003095-56.2020.8.08.0000, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/10/21).

Por conseguinte, reconhecida a incidência da prescrição intercorrente no presente caso, deve ser mantida a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas em seu mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, tendo em vista que não houve arbitramento de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.